Tribunal: TJPA
Processo: 0022237-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022237-46.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUZANA COSTA GUERREIRO CORDEIRO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). EXERCÍCIO DE 2021. PAGAMENTO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ISENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a inexigibilidade do crédito tributário de IPVA, referente ao exercício 2012, lançado em nome da Autora. Por fim, condenou o pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa;

2-
De acordo com os autos, resta comprovado o pagamento do IPVA referente ao exercício de 2012;

3-
Incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais se a parte autora, vencedora da disputa processual, é beneficiária da justiça gratuita, vez que não houve antecipação das despesas processuais;

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido. De oficio, excluído a condenação em custas.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 04/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará (ID. 10786286) contra a sentença (ID. 10786284) proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal, proposta por
SUZANA COSTA GUERREIRO CORDEIRO,
julgou procedente o pedido da inicial, declarando a inexigibilidade do crédito tributário de IPVA, referente ao exercício 2012, lançado em nome da Autora. Por fim, condenou o pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Nas razões recursais narra que foi proposto a ação de inexistência de débito fiscal contra si referente a cobrança de IPVA do ano de 2012. Relata que, na inicial, a autora alega ser proprietária do veículo marca TOYOTA Hilux, modelo SW4, placa ASS 2224, ano 2010, adquirido, no ano de 2012, na cidade de Curitiba/PR, onde residia. Que ano de 2012 foi efetuado o licenciamento anual do referido veículo e cidade referenciada, tendo posteriormente, se mudado para o Estado do Pará.

Sustenta que a autora não comprova ter fixado domicílio no Estado do Paraná e que a sentença reconheceu a validade do pagamento de um tributo com base em uma declaração do domicílio firmada pelo próprio irmão da contribuinte.

Conclui que a apelada não se desincumbiu de provar que fixou domicílio no Estado do Paraná durante o ano de 2012, pelo que o domicílio tributário deve ser considerado ao tempo do fato gerador,
in casu,
na cidade de Belém-PA.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da exordial.

Certificado a ausência das contrarrazões (ID. 6643515), refutando os argumentos lançados nas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Certificada a tempestividade das contrarrazões (ID. 10786290).

No juízo de admissibilidade o apelo é recebido apenas no efeito devolutivo (id. 12345421 - Pág. 1).

Distribuído os autos à Desa. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA que encaminhou ao Ministério Público (id. 12345421).

O Representante do
Parquet
opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 12670300).

A Desa. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA argui a prevenção desta magistrada e determina o encaminhamento dos autos (id. 16100875).

Redistribuído os autos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Acolho a prevenção arguida por ter sido relatadora do agravo de instrumento nº 20143017421-3 (id. 10786260).

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Insurge-se o apelante contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial, declarando a inexigibilidade do crédito tributário do IPVA, referente ao exercício financeiro do exercício de 2012, lançado em nome da autora.

Em síntese, o apelante sustenta a reforma da sentença tendo em vista que julgou procedente o pedido da autora com lastro na declaração do irmão da autora na qual possuía domicílio no Estado do Paraná por ocasião da aquisição do automóvel no ano de 2012.

Pois bem.

O Código de Trânsito Brasileiro- Lei nº. 9.503/97, prevê as seguintes normas acerca do registro e licenciamento de veículo automotor.

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque,
deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou
residência de seu proprietário
, na forma da lei.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;

II –

(...)

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (grifei)

E, de acordo com o art.17 da Lei Estadual nº. 6.017/96, no caso de transferência de veículo, o imposto pago em outra unidade da Federação não será exigido na localidade destinatária.

“Art. 17. O imposto é vinculado ao veículo, não se exigindo, nos casos de transferência, novo pagamento do imposto já solvido neste Estado ou em outra Unidade da Federação, observado sempre o respectivo exercício. (grifo).”

Das normas transcritas acima, infere-se que o pagamento do IPVA deve ser realizado no domicílio do proprietário e a eventual transferência do bem móvel para outra Unidade da Federação não será exigido, caso já tenha sido pago no Estado do Pará ou outra Unidade da Federação, no respectivo exercício.

Dentre as provas carreadas, no processado, infere-se no evento nº. 10786234 - Pág. 3, que o automóvel da marca Mitisubishi – Hilux SW4- SRV4 X4, ano e modelo 2010, placa: ASS-2224, cor cinza, de propriedade da autora foi transferido de jurisdição.

Também emerge dos autos que o referido veículo foi licenciado, sendo emitido o CRLV nº. 9992623190 (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), no dia 04.10.2012, constando como pago, o IPVA referente exercício financeiro do ano de 2012 (id. 10786233 - Pág. 4).

E, de acordo com o § 2º do art.131 do Código de Trânsito Nacional, a emissão do documento CRLV só será emitido, caso os tributos relativos ao mesmo estejam quitados, caso contrário, o mencionado documento não é emitido.

“Art. 131

Capítulo XII - DO LICENCIAMENTO

O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

(...)

§2º. O
veículo

somente será considerado licenciado estando quitados

os débitos relativos a tributos
, encargos e multas de trânsito e ambientais,
vinculados ao veículo
, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Grifei”

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA.
EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO VEICULAR.
ERRO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Consoante disposições da Resolução do CONTRAN nº 809, de 15 de dezembro de 2020, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento Veicular - CRLV está condicionada à quitação de todos os débitos relacionados ao veículo, quais sejam, IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento e multas vencidas
.

2. O erro emanado pela própria autoridade administrativa do DETRAN não pode ser óbice para a emissão do CRLV quando o interessado cumpre todos os requisitos legais. 3. Negou-se provimento à remessa necessária. (TJ-DF 07103028920218070018 1428044, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) grifei

Logo, resta inconteste, no caso em testilha que o IPVA do automóvel de propriedade da apelada, relativo ao exercício de 2012, foi pago, caso contrário o veículo da autora não teria sido licenciado.

Oportunamente, ressalto que a Declaração acostada, no id. 10786236 - Pág. 5, no qual o irmão da autora, informa que a mesma passou um tempo residindo em sua residência, localizada no Estado do Paraná conforme documento nº. 10786236 - Pág. 6, não ilide o teor, pois nada obsta que a pessoa resida em um determinado Estado da Federação e posterior mude de Estado.

Portanto, tenho que as provas acostadas, no processado, impõe o reconhecimento de que houve o pagamento do IPVA, referente ao exercício de 2012, do veículo de propriedade da autora/apelada, a qual na época do seu pagamento tinha como domicilio fiscal, o Estado do Paraná.

Lado outro, conforme pontuado pelo Ministério Público (id. 12670300 - Pág. 3), a Lei Estadual nº 6.017/96, que poderia servir de base para autorizar a tributação pelo Estado do Pará, não pode ser aplicada de forma automática, uma vez que para viabilizar tal cobrança, o fisco deve comprovar a ocorrência de fraude no registro de licenciamento do veículo, o que não ocorreu, no caso em exame.

PAGAMENTO DE CUSTAS-MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

No caso em apreço, a sentença condenou o apelante ao pagamento de custas, cuja matéria é de ordem pública.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda, de modo que não há falar em reformatio in pejus pelo fato de ter sido determinado, em reexame necessário, o pagamento das referidas verbas. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1527491 RJ 2019/0178327-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)” grifei

A autora/apelada está litigando sob o pálio da justiça gratuita (Id. 10786237 - Pág. 2), logo, é incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais se a parte autora, vencedora da disputa processual, é beneficiária da justiça gratuita, pois não houve antecipação das despesas processuais.

De outra senda, mesmo sucumbente na presente ação, a Fazenda Pública ainda assim, não poderá ser condenada ao pagamento das custas, uma vez que o artigo 15,
g
da Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus.

Nesse sentido se posiciona este E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. ISENÇÃO. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais (artigo 39 da Lei nº 6.830/80), inexistindo também dever quanto ao ressarcimento das despesas processuais quando a parte adversa for beneficiária da gratuidade da justiça e não houver feito adiantamento de pagamento. Decisão reformada para eximir o Ente Municipal ao pagamento das custas finais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.(TJ-GO - AI: 01042288020218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)” grifei

Assim, deve ser reformada nesse aspecto a sentença, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de custas.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento. De ofício, deve ser reformada a sentença que condenou a Fazenda no pagamento de custas. No mais, sentença mantida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/12/2023